Tribunal: TJDFT
Processo: 0709525-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 175032911, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0719191-95.2022.8.07.0018, proposta pelo DJOVANE DUPIM COSTA (agravado/exequente), que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos de ID 180238597, para fixar o valor principal devido em R$ 19.703,08 (dezenove mil setecentos e três reais e oito centavos), bem como condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 56760722), sustenta, em síntese, que se trata, na origem, de cumprimento individual de sentença proferida na Ação Coletiva no 32159/97, objetivando o pagamento do BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Alega que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o Distrito Federal suscitou a questão de ordem relativa à ilegitimidade ativa da parte ora Agravada para figurar como beneficiária da ação coletiva no 32.159/97, uma vez que é ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário e vinculado ao SINDFAZ/DF, sendo que, por meio da decisão agravada, foi indeferida a alegação de ilegitimidade ativa. Defende que o título executivo judicial constituído nos autos da Ação Coletiva no 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração Direta do Distrito Federal representados pelo SINDIRETA e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, consoante consignado acima e que, nesse contexto, verifica-se a ilegitimidade ativa da parte ora Agravada para promover a execução individual de coisa julgada coletiva obtida por sindicato do qual ela não integra a categoria substituída. Argumenta que, existindo sindicato próprio que representa a carreira da Autora, não pode ela buscar se valer de coisa julgada obtida por outro sindicato, uma vez que se deve atentar, portanto, ao Princípio da Unicidade Sindical e que, por conseguinte, resulta cristalino que, sendo a base territorial o Distrito Federal, o SINDIRETA não representa a categoria a qual pertence a ora Agravada, razão pelo qual não é possível a um dos integrantes dessa carreira executar título condenatório obtido por aquela entidade sindical. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja reconhecida a ilegitimidade ativa da parte exequente para figurar como beneficiária do título executivo, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inciso VI, do CPC, bem como arbitrando honorários previstos no art. 85, parágrafos 2o, 3o e 11, do CPC. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de indeferimento da ilegitimidade ativa da parte exequente para figurar como beneficiária do título executivo. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, principalmente ao que tange o benefício de ordem alegado, porquanto resta consignado na sentença exequenda a condenação solidária dos executados. No entanto, todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.